Tribunal: TJDFT
Processo: 0711139-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE cobrança. omissão NA SENTENÇA. inexistência. prescrição decenal. Contrato de Concessão de Direito Real de Uso de imóvel. distrato. valores devidos. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de fundamentação não resta configurada se a sentença contiver as razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (art. 93, IX, da CF).
2. Na cobrança decorrente de contrato de concessão de direito real de uso de imóvel, incide o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme jurisprudência desta Corte.
3. O mero protocolo de pedido administrativo de distrato não tem o condão de suspender a cobrança das parcelas mensais fixadas em contrato, que permanecem devidas até a assinatura do termo de distrato.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.